Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-96.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cobrança de saldo residual de cobertura do FCVS (Fundo de Compensação de Variação Salarial). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral da questão referente à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de

Ementa:
COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cobrança de saldo residual de cobertura do FCVS (Fundo de Compensação de Variação Salarial). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral da questão referente à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Não determinação, no entanto, de suspensão dos processos versando sobre o tema. Desnecessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal e da União Federal à lide. Eventual saldo residual, de responsabilidade exclusiva do FCVS, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal. Causa que versa apenas a respeito da inexigibilidade do saldo devedor dos mutuários. Ausência de pedido dos autores de outorga de escritura, recurso da ré não conhecido neste ponto. Eventual existência de saldo devedor do FCVS em relação à ré, que deve ser discutido em via própria. Prequestionamento. Desnecessário que os preceitos de lei invocados estejam mencionados expressamente no Acórdão. RECURSSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.